Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM RESULTADO DE EVENTO ESPORTIVO. PACIENTE PRESO NO EXTERIOR E POSTERIORMENTE EXTRADITADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal na qual se apura sua suposta participação em organização criminosa voltada à prática do crime de fraude de resultado de evento esportivo (artigos 2o da Lei n. 12.850/2013 e 200 da Lei n. 14.597/2023). A defesa sustenta ausência de citação válida, ilegalidade da prisão preventiva, situação de saúde do paciente e violação ao princípio da isonomia, pleiteando a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente, mantida após sua extradição, permanece amparada em fundamentos legais; (ii) aferir se há nulidade processual por ausência de citação válida; (iii) avaliar se a condição de saúde do paciente recomenda substituição da prisão por medida cautelar diversa; e (iv) analisar eventual violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus que respondem ao processo em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está amparada em decisão judicial devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva, ocultação de paradeiro, tentativa de obstrução da instrução criminal e risco de fuga, configurando-se os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.
4. A extradição do paciente, após sua prisão nos Emirados Árabes Unidos, não afasta os fundamentos da custódia cautelar, pois o paciente se manteve no exterior, em local incerto, mesmo ciente das investigações, evidenciando sua intenção de não colaborar com a persecução penal.
5. O Juízo de origem adotou providências regulares e tempestivas para a citação do réu após sua extradição, inexistindo ato processual realizado antes da citação, de modo que não se constata qualquer nulidade por ausência de citação válida ou cerceamento de defesa.
6. A alegação de prejuízo à saúde foi devidamente enfrentada pelas autoridades competentes, que garantiram o atendimento médico ao custodiado desde a audiência de custódia, inexistindo omissão estatal que justifique a revogação da prisão por esse fundamento.
7. A existência de corréus em liberdade não configura, por si só, violação ao princípio da isonomia, quando demonstradas peculiaridades concretas do caso do paciente que justificam a segregação cautelar, como a tentativa de fuga e a reiteração criminosa.
8. A aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) foi corretamente afastada, por não se mostrarem suficientes à proteção da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante do risco concreto representado pela liberdade do paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.